Tribunal: TJSP
Processo: 1030198-52.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de RMC c/c conversão em avença de mútuo consignado c.c. indenização por danos morais e materiais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do autor – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Improcedência – Ausência de verossimilhança – Contratação do

Ementa:
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de RMC c/c conversão em avença de mútuo consignado c.c. indenização por danos morais e materiais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do autor – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Improcedência – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor de débito no contracheque – Demonstrativos de TEDs e faturas do cartão de crédito consignado - Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Repetição de indébito indevida – Ausência de averbação do contrato não comprovada, tampouco verossímil - Danos morais não evidenciados - Sentença mantida – RECURSO NEGADO.